Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718808-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE EUCLIDES DA SILVA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (ID 47009753) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por José Euclides da Silva, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, "para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pelo médico assistente, durante 9 meses (36 frascos), ID 145236631 e 147357570. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da primeira intimação para cumprimento da tutela antecipada". Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção legal de que goza o Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, sob o entendimento de "que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal". É o relato do necessário. 2. Manifestem-se as partes quanto ao superveniente julgamento do IAC 14 pelo c. STJ, no âmbito do qual foi fixada a seguinte tese jurídica, in verbis: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; e c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ) (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.). Prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, porém, o art. 183 do CPC. Após, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora